Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. FIES. COBRANÇA DE DISCIPLINAS ADICIONAIS. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: 1) declarar a inexistência dos débitos vinculados a disciplinas acrescidas e financiamento não renovado de que tratam os autos, devendo a ré se abster de efetuar novas cobranças a tais títulos; 2) condenar a requerida ao pagamento, a título de reparação por danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da data da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51385572). Custas e preparo recolhidos. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrida, defiro o requerimento formulado em contrarrazões para concessão de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que as cobranças realizadas por serviços educacionais extras e disciplinas adicionais são legítimas e fundamentadas em contratos assinados digitalmente pela parte recorrida, os quais especificam claramente a obrigação do aluno beneficiário do FIES de arcar diretamente com quaisquer valores não cobertos pelo financiamento. Relata que no semestre 2017/01 a mensalidade prevista para a recorrente era de 340 horas aula, mas devido a suas diversas reprovas cursou/contratou o equivalente a 500 horas aula; no semestre 2018/01 a grade regular previa 320 horas aula, mas a recorrida cursou 580 horas aula; e, no semestre 2018/02 devido a inércia como estudante e ter adquirido diversas reprovas, cursou 420 horas aula ao invés das 240 horas aulas previstas. Destaca, ainda, a independência entre os contratos de prestação de serviços educacionais e o contrato do FIES. Por fim, questiona a existência de dano moral.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que, conforme demonstrado em toda instrução processual, o contrato de financiamento estudantil cobre 100% do valor cobrado pela IES durante o semestre letivo, incluindo todas as matérias e eventuais dependências, conforme cláusula segunda. Aduz que o parágrafo único da cláusula sexta, discutido pela recorrente só se aplica quando o financiamento não abrange o valor integral do semestre, situação não aplicável à recorrida. Argumenta que a instituição cobra duas vezes o valor da mensalidade, uma diretamente do aluno e outra via FIES. Afirma que, apesar de haver reprovado em algumas matérias, a recorrida obteve aprovação para a extensão do financiamento pelo FIES, com os valores devidamente repassados à instituição, evidenciando a conduta lesiva da recorrente. Acrescenta que os "demais valores não cobertos pelo FIES", discutidos na primeira fase processual e não impugnados pela autora, referem-se a multas e taxas menores, não relacionadas às mensalidades financiadas. Por fim, sustenta que a recorrente não provou que os custos semestrais excedem o teto do financiamento ou que os pagamentos do FIES não foram feitos à instituição, concluindo que o nexo causal entre a conduta da recorrente e os prejuízos sofridos pela recorrida justifica a manutenção da condenação por danos morais.
5. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade das cobranças efetuadas pela instituição de ensino por disciplinas adicionais cursadas pela recorrida, e se tais cobranças causaram dano moral.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O art. 6.o, III, do CDC erige a informação a direito básico do consumidor. Em contrapartida, é dever do fornecedor de serviços prestar informações claras a respeito dos seus serviços.
8. Tratando-se de relação de consumo e sendo a requerida detentora dos meios de prova, incumbia a ela o ônus de comprovar a contratação das disciplinas não cobertas pelo financiamento estudantil (100% dos valores da semestralidade até a conclusão do curso), a especificação das disciplinas cobradas e os valores devidos.
9. No entanto, os documentos apresentados não comprovam a regular contratação das disciplinas adicionais. Os contratos e o histórico escolar não detalham quais seriam as disciplinas da grade curricular regular e quais seriam as disciplinas complementares, tampouco revelam aceite do consumidor e informação prévia quanto aos custos das disciplinas adicionais. Ademais, embora a requerente tenha reprovado nas disciplinas de Química Geral, Diversidade de Invertebrados II, Física e Biofísica, Morfofisiologia Vegetal, Saúde Coletiva e Estágio Curricular Supervisionado II (ID 51385520), faz-se necessário reconhecer que não restou demonstrado que qualquer dessas matérias foi cursada novamente (ID 51385521 e seguintes), não se tratando de hipótese de custos extras decorrentes de disciplinas cursadas em dependência.
10. Assim, se os documentos apresentados pela requerida não evidenciam a regularidade dos valores cobrados da autora, tampouco a contratação, com o cumprimento do dever de informação ao consumidor, a declaração de inexistência do débito cobrado pela requerida é medida que se impõe.
11. A compensação por danos morais se justifica pela conduta da instituição de ensino, que, ao efetuar cobranças indevidas por disciplinas adicionais sem comprovação adequada de sua legalidade e não observando os termos do contrato de financiamento estudantil com o FIES, causou prejuízos que transcendem o mero aborrecimento, afetando significativamente o bem-estar e a tranquilidade da estudante, ora autora, que não logrou êxito em dar continuidade aos seus estudos, em um primeiro momento, em razão da conduta da parte requerida que obstou a rematrícula.
12. Ao fixar o quantum devido para compensação por danos morais, o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pela recorrente. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e observa critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para a ré.
13. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.